Tribunal: TJDFT
Processo: 0739105-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DO BANCO NA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E EXTRATOS. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo.
2. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
3. A legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto da liquidação de sentença. Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese dos autos, em observância ao princípio da irretroatividade, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
4. A parte exequente apresentou cópia da Cédula de Crédito Rural (CCR) na inicial, demonstrando indícios mínimos da existência do contrato bancário.
5. As instituições bancárias têm o dever de guardar e exibir os documentos que estão em seu poder, enquanto não estiver prescrita a eventual ação. No caso, a ação civil pública, questionando a relação jurídica do banco com os seus clientes relativa às cédulas de crédito rural, foi ajuizada dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição, uma vez que sequer se operou o trânsito em julgado na ação civil pública.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.